Tribunal: TCU
Processo: 011.445/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aquisição de 01 (uma) licença por servidor (computador), 01 (uma) licença de uso perpétuo com o perfil gerente de projeto e 01 (uma) licença de uso perpétuo com o perfil integrante de equipe, todas relativas ao software "Solução de Gerenciamento de Portfólio e Projetos" do Contrato no 20/2016. (no da TCE no sistema: 1039/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e arts. 2o, incisos I e VII, 36 e 37 da Resolução/TCU 259/2014, em apensar definitivamente este processo à tomada de contas especial Processo 000.252/2019-0 , tendo em vista a conexão das matérias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.445/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e ao responsável que a presente deliberação se encontra disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.